Tribunal: STF
Processo: RHC 202986
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 90)
    A recorrente narra que foi condenada pela prática do crime do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirma, em síntese, que, diante da quantidade de pena aplicada, o regime inicial nunca poderia ser o fechado, independentemente de sua reincidência. (eDOC 7, p. 102)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, no semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:
    “A apelante foi condenada ao cumprimento de pena fixada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo sido considerada desfavorável uma circunstância judicial e reconhecida a reincidência, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso, a teor do disposto no artigo33, §2º e §3º do Código Penal, como fixado na sentença”. (eDOC 7, p. 76) 
    Trata-se de paciente condenada que, devido à sua reincidência e à prática de crime de furto com planejamento elaborado (eDOC 7, p. 75), teve fixado o regime fechado como o mais adequado para o início de cumprimento de pena. Essas são causas idôneas e suficientes para o agravamento do regime inicial, como reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, valendo citar como ilustração:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente